Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707209-41.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN DE SOUSA ARAUJO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCIANA MARQUES DE ARAUJO contra o v. acórdão exarado sob o ID 35532410. A procuradora da parte embargante protocolou petição renunciando ao mandato que lhe fora conferido (ID 38282336), informando que a interessada colacionaria aos autos procuração de constituição de novo patrono. Após a sua intimação, a embargante promoveu a regularização de sua representação processual, mediante a juntada de instrumento de procuração no ID 38913774. Assim, providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a inclusão do processo em nova pauta de julgamento virtual. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 às 18:49:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora